Tribunal: TJPA
Processo: 0038562-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038562-96.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA SOCORRO MARTINS DE MORAES, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FGTS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRAZO INICIADO ANTES DA DECISÃO PROLATADA PELO STF NO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 709.212. NECESSIDADE DE ALTERAR O ACORDÃO DE Nº 124.989, PARA RESPEITAR A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

1.
Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário nº 709.212, que apesar de reconhecer o prazo quinquenal, "modulou os efeitos do acórdão no sentido de que somente os feitos que se iniciam a prescrição após o julgamento do RE é que terão o prazo alterado para 05 anos, e os que já se iniciaram o prazo prescricional anterior ao julgamento, permanecem com o prazo prescricional de 30 anos, lembrado que o julgamento do Recurso Extraordinário supra ocorreu em 13/11/2014", razão pela qual o prazo prescricional ainda seria trintenário, pois a ação foi ajuizada em 2014, quando teve início a contagem do prazo, antes do julgamento do Supremo.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
ALTERAR
o acórdão guerreado tão somente quanto a prescrição aplicável a questão, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do abril de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 05 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de adequação de julgamento referente a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE MORAES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos da
AÇAO DE COBRANÇA
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

O Município de Belém interpôs recurso especial (id. 3757737) em face do acórdão proferido às fls. (id. 3511674, pág. 1/7) oriundo da 1ª Turma de Direito Público, impugnando o reconhecimento do direito ao recolhimento de FGTS em prol de servidor público temporário que teve sua contratação anulada judicialmente por ausência de aprovação prévia em concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

O Recurso Especial foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, setor de auxílio da Presidência do TJE/PA, do qual fora proferida a decisão às fls. (id. 3947237, pág. 1/3), pela Presidente deste Egrégio TJE/PA que determinou que o acórdão recorrido fosse adequado ao entendimento firmado no julgamento do
paradigmático RE nº. 709.212/DF (Tema 608/RG), posto que, reconheceu o direito de pagamento de FGTS por todo período laborado, sem respeitar a prescrição quinquenal.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado por Maria Socorro Martins Morais e Ministério Público, mas tão somente de reanálise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº. 709.212/DF (Tema 608/RG), a respeito prescrição do FGTS.

Todavia, antes de analisar o mérito da necessidade de adequação do acórdão rechaçado ao entendimento fixado no recurso extraordinário paradigma, é necessário que se observe, a luz dos princípios processuais, a estreiteza da impugnação veiculada no recurso especial interposto contra o referido acórdão.

A decisão emanada da Presidência verificou em alguma medida a existência de incompatibilidade entre o acórdão da Turma e o recurso especial referido, considerando que este precedente não chegou ao ponto de determinar a aplicação da prescrição quinquenal, como determinado no acórdão ora combatido.

No entanto, da impugnação recursal manejada através do especial verifica-se a insurgência acerca do acórdão ter determinado o pagamento de FGTS a servidor temporário, e igualmente, defendem a aplicação da prescrição quinquenal ao feito.

Quanto ao direito ao FGTS, mantem-se integralmente os fundamentos do acórdão guerreado, pois está em consonância com o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Aponto que o STF, sem fazer distinção entre os servidores celetistas e servidores sob o regime jurídico-administrativo, garantiu às pessoas contratadas sem concurso público pela Administração Pública o direito ao depósito do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88.

Destarte, faz-se necessário, tão somente, fixar acertadamente a prescrição aplicável ao caso concreto.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos, vejamos a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014
, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Todavia, no voto condutor do Acórdão, o Ministro Gilmar Mendes esclarece acerca da modulação, de modo que a decisão acima possui efeitos
ex nunc
(prospectivos), vejamos:

”Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

Com efeito, em 13 de novembro de 2014, em sessão plenária do STF, restou-se decidido no julgamento do recurso extraordinário com agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida, ser inconstitucional a norma prevendo a prescrição trintenária do FGTS, tendo em vista que se trata de direito trabalhista e, consequentemente, sujeito à prescrição quinquenal do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal.

Contudo, houve a modulação dos efeitos desta decisão, com a ressalva de que para aqueles cuja ausência de depósito de FGTS tenha como termo inicial data posterior ao julgamento do STF, aplica-se, desde logo, o prazo quinquenal e que para aqueles cujo prazo prescricional do FGTS já estava em curso à data do julgamento do STF, aplica-se a prescrição trintenária, desde que o ajuizamento da ação ocorra em até cinco anos contados daquela decisão.

Como a presente hipótese insere-se na segunda situação, é certo que se aplica a prescrição trintenária, nos termos da Súmula 362 do C. TST. A sobredita súmula diz que valerá o prazo prescricional que vencer primeiro, sendo o de trinta anos contados do termo inicial e o de cinco anos a partir de 13/11/2014, deixando evidente que a decretação da prescrição quinquenal só terá vez após transcorridos cinco anos do julgamento da referida ação pelo STF e não de pronto.

In casu
, a Apelante fora contratada em 01.05.2005, sendo exonerada em 05.12.2012, posteriormente, em 22.08.2014 ajuizou a ação de cobrança requerendo o FGTS não recolhido, desta forma, frisa-se, que a prescrição já estava em curso antes do julgamento do paradigma, sendo a contagem do lapso temporal a partir do
ajuizamento da ação, de modo que não há dúvidas de que a prescrição aplicável ao caso é a trintenária.

Assim, acredito ser indiscutível, de igual modo, que a cobrança deve respeitar a prescrição trintenária, em atenção às jurisprudências das Nossas Cortes Superiores.

É voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021